Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença.
II. Questão em discussão
2. Analisar se houve omissão no acórdão embargado quanto a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
4. A questão relativa à impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva foi devidamente analisada no acórdão embargado.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Não há necessidade de apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão apresenta erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que devia ser enfrentado pelo julgador. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos quando as razões lançadas são suficientes para o deslinde da causa.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.